Tribunal: TJDFT
Processo: 0723476-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CÁLCULO PROPOSTO PELO AGRAVANTE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PERDAS E DANOS. SERVIDOR PLANTONISTA SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. ESCALA DE 24 X 72 HORAS. CONVERSÃO DE 1 ABONO EM 4 DIAS DA JORNADA COMUM. OFENSA À COISA JULGADA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E LEGALIDADE. EXCESSO NA EXECUÇÃO RECONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.
1.As regras remuneratórias ou indenizatórias de servidores públicos devem estar previstas na norma de regência.
2.A lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Distrito Federal (Lei Complementar Distrital 840/2011) disciplina o Abono de Ponto. Estabelece em seu art. 151 que: “O servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de cinco dias”.
3.A lei não confere o direito de conversão em pecúnia dos dias de folga não usufruídos. A conversão proposta nos autos do cumprimento de sentença decorre dos preceitos de proporcionalidade e razoabilidade e das regras gerais de direito (perdas e danos), pois não prevista no título exequendo.
4.O acórdão exequendo (no 776039) propõe o reconhecimento de direito à folga e não estabeleceu direito indenizatório: “o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos do art.151 da LC 840/2011”.
5.Eventual direito de conversão do abono em pecúnia deve ser conferido com observância ao princípio da isonomia e da legalidade e de forma proporcional e razoável considerando que o agravante possui jornada semanal diferenciada, mas a jornada mensal é de 40 (quarenta) horas semanais, ou seja, idêntica a diversos servidores não plantonistas do Sistema Socioeducativo do DF.
6.O cálculo realizado pelo agravante afronta sobremaneira o princípio da isonomia e conduz à conta não prevista em lei, nem no título executivo judicial (acórdão), resultando, ainda, em ofensa ao princípio da legalidade e à coisa julgada.
6.1.O abono não é concedido em horas trabalhadas e sim ao abono de ponto de cinco dias, ou seja, um dia, independentemente das horas trabalhadas. A lei não prevê a conversão em pecúnia.
6.2.Inexistindo direito administrativo de conversão (ausência de previsão legal), a conversão judicial do abono de ponto deve atenção aos preceitos da proporcionalidade e razoabilidade: se o exequente já usufruiu 2 abonos por período, tem o direito à indenização de 3 (três) dias naquele período, até completar os cinco dias previstos no art. 151 da LC 840/2011, mas o valor da indenização deve equivaler ao que seria recebido por qualquer servidor do cargo correspondente da carreira socioeducativa do Distrito Federal, plantonista ou não plantonista (por exemplo, dividindo por 30 o vencimento, se chegaria ao valor por cada abono de ponto).
7.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.